Tribunal: TJDFT
Processo: 0733829-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733829-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA BUCHLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSALINA BUCHLI contra decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento, declarou liquidado o julgado no montante de R$ 95.580,43 em favor da autora, ora agravante, o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (ID 138183297, autos originais). Preparo recolhido (ID 40073490). A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator